Tribunal: TJDFT
Processo: 0748628-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0748628-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO FUSION WORK &amp; LIVE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília na Execução de Título Extrajudicial no 0009244-22.2016.8.07.0001 que reconheceu a natureza extraconcursal do crédito e determinou a intimação das partes para esclarecerem se houve o respectivo pagamento. O agravante alega, em suma, que os débitos condominiais anteriores ao pedido de recuperação judicial têm natureza concursal, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada a fim de reconhecer a natureza concursal do crédito. Contrarrazões no ID 67263585 suscitando preliminar de violação do princípio da dialeticidade, e, no mérito, pugnando pelo não provimento do recurso. Intimado a se manifestar sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso por preclusão, o agravante se manifestou no ID 68150310 pelo provimento do recurso. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento, pois a matéria discutida está preclusa. Transcrevo a decisão agravada (ID 215303772 nos autos de origem): A parte executada apresentou manifestação no id. 207671183, alegando, em resumo, que houve homologação de plano de recuperação judicial em seu favor e que inclusive já realizou pagamento no âmbito de tal procedimento ("pagamento integral da dívida com a emissão das ações em pagamento e as subscreveu à parte credora, conforme comprova o anexo Boletim de Subscrição de Ativos", id. 207671183), fatos que levariam à extinção deste processo. Apresentou o chamado boletim de subscrição de ações no id. 207671185. Resposta do exequente no id. 211066895, alegando que o crédito ora executado possui natureza propter rem e, portanto, extraconcursal, pleiteando a suspensão do processo. Afirma, também, que não houve pagamento, seja por novação, seja pela alegada subscrição de ações, uma vez que o condomínio seria um ente despersonalizado, sem capacidade para subscrever ações. Decido. Em primeiro lugar, necessário observar que crédito ora executado possui natureza propter rem e, por tal motivo, não se submete ao concurso de credores. Contudo, embora possível o prosseguimento da execução, necessário que os pleitos de constrição sejam submetidos ao juízo da recuperação, a fim de não prejudicar as medidas de soerguimento. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. EMPRESARIAL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ATINENTE A COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS. DEVEDORA EM PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DISCUSSÃO SOBRE A SUJEIÇÃO DO CRÉDITO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL (ART. 49 DA LEI No 11.101/2005). NATUREZA EXTRACONCURSAL DAS DÍVIDAS DE CONDOMÍNIO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESCABIMENTO. PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO EXECUTIVO NA ORIGEM. NECESSIDADE. SENTENÇA ANULADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso submetido à sistemática dos repetitivos (Tema no 1051 – REsp no 1.843.332/RS, 1.842.911/RS, 1.843.382/RS, 1.840.812/RS e 1.840.531/RS), firmou tese no sentido de que, “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”. 2. Não obstante a dívida exequenda relativa a despesas de condomínio seja anterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial da apelada, prevalece o entendimento jurisprudencial do STJ no sentido de que os referidos créditos de natureza condominial têm natureza extraconcursal, sejam anteriores, sejam posteriores ao deferimento do pedido de soerguimento, porquanto se refiram a despesas indispensáveis à administração do ativo da empresa recuperanda (AgInt no AREsp no 2.078.665/SP, AgInt no AREsp no. 2.238.698/RJ, AgInt no AREsp no 2.348.211/RJ, AgInt no AREsp no 2.287.396/RJ). Não se olvida a existência, no próprio STJ, de linha de entendimento recente que diferencia a natureza jurídica do crédito decorrente de despesas de condomínio, se concursal, se extraconcursal, quando anteriores ou posteriores ao pedido de recuperação judicial (REsp no 2.002.590/SP e AgInt no REsp no 1.924.180/SP). 3. Em que pese a divergência jurisprudencial estabelecida no próprio STJ e também no âmbito desta 5a Turma Cível sobre a questão de direito controvertida, a orientação prevalecente neste Tribunal é a de que a despesa de condomínio é de natureza extraconcursal (art. 84, III, da Lei no 11.101/2005), seja a sua constituição anterior ou posterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial. Nesse contexto, impõe-se a anulação da sentença, a fim de determinar o prosseguimento do feito executivo na origem, tendo em vista a natureza extraconcursal dos débitos condominiais vindicados. 4. Apelação cível conhecida e provida. (Acórdão 1890895, 0733561-04.2020.8.07.0001, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/07/2024, publicado no PJe: 23/07/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. RESERVA DE VALORES INCABÍVEL. EXECUÇÃO. PROSSEGUIMENTO. ATOS CONSTRITIVOS. SUBMISSÃO AO JUIZ DA RECUPERAÇÃO. OBRIGAÇÃO EM PRESTAÇÕES SUCESSIVAS. PARCELAS VINCENDAS. INCLUSÃO. VENCIMENTO NO CURSO DA DEMANDA. POSSIBILIDADE. Nos termos do artigo 6o, § 3o, da Lei no 11.101/2005, o juiz competente para processar ação que demandar quantia ilíquida poderá determinar a reserva da importância que estimar devida na recuperação judicial ou na falência, e, uma vez reconhecido líquido o direito, será o crédito incluído na classe própria. Tratando-se de recuperação judicial, a reserva de valores apenas se aplica aos créditos concursais e que se submetem ao processo de soerguimento. Diante da extraconcursalidade do crédito, pode a execução prosseguir, com a ressalva de que os atos constritivos devem ser submetidos ao Juízo da recuperação, para que aprecie se a medida afetará negativamente o processo de soerguimento. Consoante previsão inserta no artigo 323, do Código de Processo Civil, em execução que almeja o adimplemento de obrigação em prestações sucessivas, mostra-se cabível a inclusão de tais parcelas independentemente de declaração expressa, enquanto perdurar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las. (Acórdão 1602331, 0717964-27.2022.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/08/2022, publicado no PJe: 25/08/2022.) Não obstante tais constatações, diante da divergência sobre se houve pagamento no âmbito do juízo recuperacional, esclareçam as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, se tal de fato ocorreu, uma vez que a sentença de id. 207671186 apenas concede a recuperação, nada mencionando expressamente sobre pagamento e/ou quitação. O agravante impugna a decisão no ponto em que reconheceu a natureza extraconcursal do crédito perseguido na execução de título extrajudicial, que se refere a contribuição condominial anterior à decretação da recuperação judicial. Contudo, a referida questão já foi objeto de análise na decisão de 65645949, proferida em 2 de julho de 2020, que não foi objeto de impugnação naquele momento processual: Razão assiste ao exequente. Embora a Lei de Falência e Recuperações Judicias preveja a suspensão das ações e execuções da empresa em processo de recuperação judicial, além de submetê-los às condições do plano de recuperação, a jurisprudência e doutrina majoritária são firmes no sentido de que a recuperação não atinge as ações relativas à percepção taxas de condomínio inadimplidas. Por afirmarem que as despesas condominiais constituem obrigação propter rem, que oneram a própria coisa e são necessárias à manutenção do condomínio, não se faz possível a suspensão da execução a elas relativa em razão de pedido ou decretação de recuperação judicial. Confira-se entendimento do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. COTAS CONDOMINIAIS. SUSPENSÃO DA DEMANDA DE COBRANÇA. NÃO APLICABILIDADE DO ART. 99, V, DA LEI N. 11.101/2005. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O Tribunal de origem bem analisou o caso coligido aos autos, especialmente quando consignou que as taxas condominiais classificam-se como encargos da massa falida. Assim, afastou a incidência do disposto no art. 99, V, da Lei 11.101/2005, não devendo incidir a suspensão da ação de cobrança das despesas condominiais. 2. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1024279/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 27/03/2018) RECURSO ESPECIAL. DIREITO FALIMENTAR. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. EXECUÇÃO MOVIDA POR TERCEIRO CONTRA DEVEDOR DA FALIDA. SUSPENSÃO DO PROCESSO E HABILITAÇÃO DE CRÉDITO NA FALÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO. 1- Conflito de competência suscitado em 8/5/2015. Recurso atribuído à Relatora em 31/8/2016. 2- Controvérsia que se cinge em determinar se a ação de cobrança de cotas condominiais, em fase de execução, proposta contra suposto devedor da recorrente deve ser suspensa em razão da decretação da falência e se os créditos respectivos devem ser submetidos ao juízo universal. 3- Ausentes os vícios do art. 535 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. 4- Aplicação da Súmula 211/STJ. 5- A execução de cotas condominiais que tramita contra devedor da falida não deve ser suspensa em razão da decretação da quebra, tampouco os créditos respectivos devem ser submetidos ao juízo universal. 6- Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1627457/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 07/10/2016) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXAS CONDOMINIAIS ANTERIORES À FALÊNCIA. NATUREZA PROPTER REM. CARÁTER EXTRACONCURSAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DOS CRÉDITOS. NÃO CABIMENTO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a taxa de condomínio se enquadra no conceito de despesa necessária à administração do ativo, tratando-se, portanto, de crédito extraconcursal, não se sujeitando à habilitação de crédito, tampouco à suspensão determinada pela Lei de Falências. 2. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (AgInt nos EDcl no REsp 1758897/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 29/10/2019). No mesmo sentido, veja-se ainda o AgInt no AREsp 1476524, da Relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e 27/2/2020. Diante do entendimento majoritário de que não se aplicam, em regra, as hipóteses de suspensão do instituto da recuperação judicial aos créditos condominiais, mesmo que estes tenham vencido anteriormente à propositura da recuperação, bem como diante da matéria versada nos autos, de fato, não é o caso de suspensão da ação de xecução. Por outro lado, tem se firmado o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que os créditos não sujeitos à recuperação judicial não devem ser habilitados na RJ, mas que deve ser expedida ordem para que o juízo da recuperação judicial determine o pagamento do crédito no momento adequado. Tal medida visa a evitar que atos de constrição e expropriação de bens da empresa em recuperação se tornem obstáculos ao andamento, cumprimento e consequente soerguimento empresarial. Nesse sentido é a seguinte ementa, extraída da jurisprudência do STJ, in verbis: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. São incompatíveis com a recuperação judicial os atos de execução proferidos por outros órgãos judiciais de forma simultânea com o curso da recuperação ou da falência das empresas devedoras, de modo a configurar conflito positivo de competência. 2. Tratando-se de crédito constituído depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal), está excluído do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005). Porém, a jurisprudência desta Corte tem entendido que, como forma de preservar tanto o direito creditório quanto a viabilidade do plano de recuperação judicial, o controle dos atos de constrição patrimonial relativos aos créditos extraconcursais deve prosseguir no Juízo universal. 3. Franquear o pagamento dos créditos posteriores ao pedido de recuperação por meio de atos de constrição de bens sem nenhum controle de essencialidade por parte do Juízo universal acabará por inviabilizar, a um só tempo, o pagamento dos credores preferenciais, o pagamento dos credores concursais e, mais ainda, a retomada do equilíbrio financeiro da sociedade, o que terminará por ocasionar na convolação da recuperação judicial em falência, em prejuízo de todos os credores, sejam eles anteriores ou posteriores à recuperação judicial. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg nos EDcl no CC 136.571/MG, DJe de 31/05/2017) (grifei). No voto-condutor do acórdão, o Ministro Marco Aurélio Bellizze, com base em diversos precedentes da 2a Seção, sustentou o seguinte: Na apreciação de casos análogos, o Superior Tribunal de Justiça vem adotando a orientação segundo a qual "a decisão que defere o processamento do pedido de recuperação judicial tem como um de seus efeitos exatamente a suspensão das ações e execuções individuais contra o devedor que, dessa forma, pode desfrutar de maior tranquilidade para a elaboração de seu plano de recuperação, alcançando o fôlego necessário para atingir o objetivo de reorganização da empresa" (CC n. 126.135/SP, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, DJe 19/8/2014). Desse modo, são, pois, incompatíveis com a recuperação judicial os atos de execução proferidos por outros órgãos judiciais de forma simultânea com o curso da recuperação ou da falência das empresas devedoras, de modo a configurar conflito positivo de competência.” Assim, oficie-se ao Juízo em que se processa a Recuperação Judicial (4a Vara Empresarial da Comarca da Capital, do TJRJ - processo no 0085564-87.2020.8.19.0001) informando o crédito extraconcursal e solicitando seja determinado o pagamento do crédito no momento adequado. Observe-se o valor atual do débito indicado no Id 65562154. Valores eventualmente já constritos deverão ser colocados à disposição do juízo universal, a quem competirá analisar eventual pedido de levantamento. Expeça-se, ainda, a certidão de objeto e pé requerida no Id retro. Indefiro, no entanto, a expedição de certidão de crédito, ante a revogação, pelo TJDFT, por meio da Portaria Conjunta n° 123/2019, da Portaria Conjunta n° 73/2010, que dispunha sobre a expedição de certidão de crédito. Intimem-se. O art. 507 do CPC prevê: Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Assim, como a questão da natureza do crédito já foi decidida por decisão transitada em julgado, que reconheceu sua natureza extraconcursal, operou-se a preclusão a respeito da matéria, cuja rediscussão não é cabível. Desta forma, resta impossível conhecer do presente recurso, ante a preclusão da questão discutida. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível, em face da preclusão. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 31 de janeiro de 2025 14:09:12. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador